Tribunal: TJPA
Processo: 0000015-31.2008.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000015-31.2008.8.14.0128
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.340.553/RS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AS REGRAS PREVISTAS NO ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO.

TERMO INICIAL COM A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS SUJEITOS À PENHORA. TEMA REPETITIVO 566 A 571 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da Execução Fiscal, que move em face de RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES, diante de seu inconformismo com a sentença da lavra do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 174, I, do CTN e Súmula 314, do STJ, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário.

O Estado interpôs recurso de apelação, arguindo, em suas razões (id. 2018629 – págs. 1/4), que a decisão de 1º grau merece ser reformada.

Defende, para tal, a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a violação ao artigo 40, § 4º, da LEF, assim como ao artigo 10 do CPC.

Aduz que não foram cumulados todos os requisitos para declaração da prescrição intercorrente, quais sejam “[a] O juiz deve suspender a execução em razão de não terem sido encontrados bens à penhora; [b] Após a suspensão, deverá ser aberta vista ao representante da Fazenda Pública, através de intimação pessoal; [c] 1 (um) ano após a suspensão, se não forem encontrados bens penhoráveis, será determinado o arquivamento do processo.

Diz que a
actio nata
da contagem do prazo para a prescrição intercorrente é o despacho de arquivamento, a teor da legislação vigente com interpretação cristalizada no enunciado 314 da Súmula do STJ e que 5 (cinco) anos após o arquivamento, se o exequente não realizou qualquer ato processual, o juiz, ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

Fala que a mera paralisação do processo por fatores alheios ao exequente não pode incorrer em prejuízos ao interesse público, sustentando seu pleito em precedentes do STJ.

Faz o prequestionamento da matéria que cita, em especial aos art. 10 do CPC e 40, § 4º, da LEF.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, a fim de que o processo de execução retome seu curso, de forma a não prejudicar a execução do crédito tributário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. 2018629 – Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, sob o id. 2160799 – págs. 1/4, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

Cinge-se a questão à análise da prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de
REPOSIÇÕES/RESTITUIÇÕES
, consoante certidão de dívida ativa inscrita em
07/08/2007,
tendo a ação sido ajuizada em
07/01/2008.

O Tribunal Superior decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de
1 (um) ano
de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifei)

Insta salientar que,
em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A
prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ.

2. Originariamente, prevalecia o entendimento de que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código.

3. Nesse diapasão, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.

4. A
Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

5. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

6. In
casu, o Tribunal a quo assentou que o IPTU relativo a 1999 teve sua constituição definitiva em 05.01.1999. A execução fiscal foi proposta em 11/12/2002 (fl. 02); o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.04.2003 (fl. 8) , anteriormente à vigência da LC 118/05; e a citação por edital não tinha se dado até a decisão de extinção do processo, em 26/01/2007.

7. Consectariamente, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição em relação ao crédito tributário constituído em 05/01/1999, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal entre a data da extinção do processo, sem que tivesse ocorrido a efetiva citação do executado, e a data da constituição do crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido ainda antes da vigência da LC 118/05. 8. Recurso especial desprovido. (
RESP 1.015.061/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 15.05.2008, DJ 16.06.2008 P. 1.

(grifei)

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação ocorreu em
01.02.2008
, depois, portanto, da publicação da Lei Complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005
[1]
, de modo que deve ser aplicada ao presente caso a nova
redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe que, em sede de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é o despacho determinando a citação do devedor.

Compulsando os autos, verifiquei que em
12/02/2008
foi juntado AR sob o id. 2018607 – pág. 2, tendo sido encontrado o devedor, interrompendo, portanto, o curso do prazo prescricional. Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária.

Foi expedido mandado de penhora (id. 2018609 – pág. 1).

Consta certidão de intimação do mandado de penhora (id. 2018609 – pág. 2).

Conforme certidão sob o id. 2018609 – pág. 3, o Oficial de Justiça deixou de proceder a penhora, em virtude de o executado não informar bens que cobrisse a penhora.

Remessa dos autos a Fazenda Estadual em
27/05/2008,
para se manifestar acerca da mencionada certidão (id. 2018610 – pág. 2).

Manifestação da Fazenda Estadual em
09/09/2008
(id. 2018611 – pág. 1).

Conforme certidão decorreu o prazo do bloqueio judicial (id. 2018612 – pág. 3).

Intimação do exequente para manifestação (id. 2018613 – pág. 1).

Foi determinada a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (id. 2018614 – págs. 1/2).

Remessa dos autos a Fazenda Estadual em
29/10/2009
(id. 2018614 – pág. 3).

Nova manifestação da Procuradoria Estadual no sentido do prosseguimento do feito até a total satisfação do débito (id. 2018616 – pág. 1).

Consta despacho de intimação do Estado para que indicasse bens passíveis de penhora do executado (id. 2018618 – pág. 1), tendo o ente estatal se manifestado sob o id. 2018619 – págs. 1/3.

Foi determinada a
suspensão do processo, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.830/80
, enquanto não fosse localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora (Id. 2018624 – Pág. 1).

Remessa dos autos à Fazenda Estadual, os quais foram recebidos pela PGE em
28/10/2015
(Id. 2018624 – Pág. 2).

Em petição juntada pelo Estado do Pará, requereu, em observância ao disposto no art. 25, parágrafo único, da LEF, o retorno dos autos judiciais à Fazenda para fins de análise e manifestação (id. 2018625 – pág. 1), pleito esse deferido pelo Juízo
a quo
(id. 2018626 – pág. 1).

Sob o id. 2018627 – pág. 1, o Estado do Pará requereu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado via BACENJUD.

Em 11.05.2018, os autos foram conclusos ao juízo.

Sobreveio a sentença objurgada em 05.06.2018, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN e na Súmula 314, do STJ, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário (id. 2018628 – págs. 1/3).

O apelante defende não ter havido inércia após qualquer intimação pessoal, bem como não ocorreu qualquer intimação da Fazenda para se manifestar especificamente sobre a prescrição.

Pois bem.

O E. Superior Tribunal de Justiça, na data de 12/09/2018, apreciando o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente)
.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex officio, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos,
desde que antes seja intimada a Fazenda Pública
. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Não obstante, o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da não localização do devedor e/ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.

Cito trecho da ementa no julgado paradigma:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (STJ, Tema Repetitivo 566); (grifei)

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

...

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (STJ, Tema Repetitivo 567);” (grifei)

Significa que, uma vez interrompido o prazo prescricional com o despacho citatório (na vigência da Lei Complementar nº 118/2005), o seu transcurso permanecerá obstado até que sejam verificados os requisitos da referida sistemática de suspensão.

Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for
formalmente cientificada
sobre a não localização do devedor e/ou de bens sujeitos à penhora.

Ainda, o prazo de suspensão de um ano inicia automaticamente a contar da
referida ciência da Fazenda da não localização do devedor ou da inexistência de bens hábeis a satisfazer o crédito tributário
. Após o decurso desse lapso temporal, passa a correr o prazo prescricional aplicável, automaticamente, findo do prazo de suspensão, conforme determina o art. 40 da LEF.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, “caput”, da Lei de Execução Fiscal, sendo irrelevante a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente cientificada.

No caso ora examinado, considerando a data de
28/10/2015
quando foi realizada a intimação da Fazenda Pública, acerca da decisão que determinou a suspensão do processo, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, entendo essa data como marco para o início do prazo de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano. Dentro dessa contagem, em
28/10/2016
, encerrou-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão, iniciando automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente que somente iria se exaurir em
28/10/2021
. Porém, no caso em exame, verifica-se que a sentença é datada de
05/06/2018
, ou seja, quando sequer tinha ocorrido a prescrição intercorrente.

Esses parâmetros de início de contagem de prazo de suspensão da execução e início da contagem da prescrição intercorrente foram delimitados quando do julgamento do referido Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Ante tais considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É o voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 4
o
Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação (...)

Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184
o
da Independência e 117
o
da República.”

Belém, 16/03/2020